Tribunal: TJES
Processo: 5026834-49.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026834-49.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIO ALEXANDRE JAGER

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO – ÓBITO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – PENSÃO POR MORTE BENEFICIÁRIO – FILHO MAIOR INCAPAZ – ART. 5º, INC. IV, DA LC ESTADUAL N. 282/2004 – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA
.

1.
Em razão da desistência parcial do recurso, quanto à tese relativa às custas processuais, deve ser julgado parcialmente prejudicado o apelo;

2.
O apelado é portador de “psicose não especificada + dependência química + alcoolismo CID 10 F 29 + F 19 + F 10.2”, e por isso foi interditado, conforme sentença proferida nos autos de ação de interdição ajuizada em 2020. Inicialmente, foi designada para exercer a curatela a sua genitora, servidora pública estadual aposentada, que veio a óbito em 24/04/2021. Em razão disso, o apelado ajuizou a demanda em exame, pedindo pelo benefício de pensão por morte, que foi negado pelo IPAJM no âmbito administrativo;

3.
No âmbito do Regime Próprio de Previdência Social Servidores do Estado do Espírito Santo, regido pela Lei Complementar Estadual n. 282/2004, consideram-se dependentes do segurado “
os filhos maiores inválidos, com deficiência grave ou com deficiência intelectual ou mental, enquanto solteiros, economicamente dependentes dos pais e se a causa da invalidez ou da deficiência tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos
” (LC Estadual n. 282/2004, art. 5º, inc. IV);

4.
A perícia médica efetivada pelo IPAJM foi um tanto quanto insuficiente e superficial, não retratando, ainda que de forma mínima, as peculiaridades do caso clínico em tela. Com isso, deve ser privilegiada a perícia realizada no âmbito da ação de interdição, muito mais robusta, que atesta a total incapacidade do apelado;

5.
Consta no laudo pericial da ação de interdição que a psicose do apelado remonta aos seus dezesseis anos de idade. Para além disso, a jurisprudência deste egrégio TJES, acompanhado a do colendo STJ, orienta-se no sentido de que “
a incapacidade do descendente do segurado da Previdência Social deve ser verificada em momento anterior à data do óbito deste, sendo irrelevante que aquele venha a tornar-se incapaz antes ou depois de atingir a maioridade
” (TJES, Apelação Cível n. 002150010359, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/12/2021, DJES 10/02/2022);

6.
Há, nos autos, demonstração de que o apelado dependia economicamente de sua genitora, uma vez que, ainda em 2020, foi cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e consta em laudo médico assinado por psiquiatra que “
o referido paciente não apresenta condições de exercer qualquer atividade profissional remunerada, necessita de cuidador em tempo integral e não é capaz de gerir sua própria vida
”;

7.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou procedente o pedido para “
determinar a inclusão do requerente MÁRIO
ALEXANDRE JAGER como dependente previdenciário da falecida Siléa Moraes Jager e, por conseguinte, DETERMINAR o pagamento, em favor do requerente, de pensão por morte relativa ao falecimento da Sra. Siléa, desde a data de seu óbito, convalidando-se a pensão que já vinha sendo paga por força de decisão liminar, no percentual de 100 % do benefício em apreço
”.

Em seu recurso, o apelante sustenta que: (i) deveria ter sido aplicado ao caso não a Lei Federal nº 8.213/1991, mas sim a Lei Complementar Estadual 282/2004; (ii) a perícia do IPAJM constatou que o requerente não se enquadra nos critérios legais para invalidez; (iii) não foi demonstrada a dependência econômica; e (iv) é indevida a condenação ao pagamento de custas processuais (id. 6784713).

O apelado ofertou contrarrazões, alegando preliminarmente a falta de interesse recursal em razão às custas processuais e, no mérito, defendendo a manutenção da sentença de procedência (id. 6784715).

A douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do apelo (id. 7170744).

O apelante desistiu parcialmente do recurso quanto às custas processuais (id. 7360342).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N. 5026834-49.2021.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADO: MARIO ALEXANDRE JAGER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Em seu recurso, o apelante afirma que teria sido condenado indevidamente ao pagamento das custas processuais, pedindo pela reforma da sentença quanto a isso.

Contudo, consta expressamente na sentença o seguinte: “
ISENTO o IPAJM do pagamento de custas processuais, haja vista a isenção de que goza perante este Poder Judiciário (art. 20, V, Reg. Custas TJES)
” (id. 6784705).

Intimado para dizer sobre a questão, o apelante afirmou que “
não possui interesse em sua análise por ausência de sucumbência deste ponto
” (id. 7360342).

Ante a desistência parcial do apelo, que prescinde de homologação, julgo
PARCIALMENTE PREJUDICADO
o recurso quanto às custas processuais.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N. 5026834-49.2021.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADO: MARIO ALEXANDRE JAGER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou procedente o pedido para “
determinar a inclusão do requerente MÁRIO
ALEXANDRE JAGER como dependente previdenciário da falecida Siléa Moraes Jager e, por conseguinte, DETERMINAR o pagamento, em favor do requerente, de pensão por morte relativa ao falecimento da Sra. Siléa, desde a data de seu óbito, convalidando-se a pensão que já vinha sendo paga por força de decisão liminar, no percentual de 100 % do benefício em apreço
”.

Em seu recurso, o apelante sustenta que: (i) deveria ter sido aplicado ao caso não a Lei Federal nº 8.213/1991, mas sim a Lei Complementar Estadual 282/2004; (ii) a perícia do IPAJM constatou que o requerente não se enquadra nos critérios legais para invalidez; e (iii) não foi demonstrada a dependência econômica (id. 6784713).

O apelado ofertou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença de procedência (id. 6784715).

A douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do apelo (id. 7170744).

Pois bem.

O apelado é portador de “psicose não especificada + dependência química + alcoolismo CID 10 F 29 + F 19 + F 10.2” (id. 6784639), e por isso foi interditado, conforme sentença de id. 6784639, proferida nos autos de ação de interdição ajuizada em 2020. Inicialmente, foi designada para exercer a curatela a sua genitora, Sra. Silea Moraes Goes, servidora pública estadual aposentada, que veio a óbito em 24/04/2021 (id. 6784639). Em razão disso, ajuizou a demanda em exame, pedindo pelo benefício de pensão por morte, que foi negado pelo IPAJM no âmbito administrativo.

Assim como o ilustre colega magistrado Dr.
UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO,
Juízo de origem, entendo que o apelado faz jus ao benefício, pelos motivos a seguir expostos.

No âmbito do Regime Próprio de Previdência Social Servidores do Estado do Espírito Santo, regido pela Lei Complementar Estadual n. 282/2004, consideram-se dependentes do segurado “os filhos maiores inválidos, com deficiência grave ou com deficiência intelectual ou mental, enquanto solteiros, economicamente dependentes dos pais e se a causa da invalidez ou da deficiência tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos” (LC Estadual n. 282/2004, art. 5º, inc. IV).

Nota-se que o primeiro requisito para que o filho maior seja considerado beneficiário é a demonstração da invalidez, da deficiência grave ou da deficiência intelectual ou mental.

Sobre a questão, a Lei estabelece que “
a invalidez ou a deficiência deverá ser atestada por laudo médico pericial, expedido por junta médica, composta de, no mínimo, 03 (três) médicos, designada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM
” (LC Estadual n. 282/2004, art. 5º, § 4º).

Contudo, neste caso, a perícia médica efetivada pelo IPAJM foi um tanto quanto insuficiente, limitando-se a afirmar que “
o periciando não se enquadra nos critérios legais para invalidez, deficiência física grave, deficiência intelectual e deficiência mental
” (id. 6784638 – pág. 7).

Logo, não foi obedecido o que determina o item 5.1.1.3 do anexo único da Portaria n. 005-R/2012, do IPAJM, a qual normatiza procedimentos de perícia médica. Vejamos o referido item:

5.1.1.3 – Aos Médicos Peritos competem as seguintes atribuições:

[...]

b) emitir laudos médicos periciais, anexo III deste Manual, contendo nome do segurado ou
dependente
,
diagnóstico (CID e extensão da incapacidade)
, data, carimbo e assinatura(s) do(s) Médico(s) Perito(s) nos casos de declaração de incapacidade definitiva para as atividades do cargo, de avaliação para fins isenção de Imposto de Renda, imunidade previdenciária e
inscrição de dependente inválido
;

c) pronunciar-se conclusivamente sobre
condições de saúde e capacidade laborativa do
servidor, segurado ou
dependente
, preenchendo os campos da GIM a seu encargo, para fins de enquadramento na situação legal pertinente;

Com isso, a fim de atestar a incapacidade do apelado, deve ser privilegiado o laudo médico juntado nos autos da ação de interdição julgada procedente, em que o médico perito diagnosticou o apelado com “psicose não especificada + dependência química + alcoolismo CID 10 F 29 + F 19 + F 10.2”, assim respondendo aos quesitos:

“
2) A enfermidade possui caráter transitório ou é definitiva? Sendo transitória, é possível determinar o seu período de duração? Resposta: Definitiva. O Interditando não tem discernimento para expressar sua vontade.

3) O Requerido é capaz com clareza de exprimir sua vontade? Resposta: Não. O interditando não tem discernimento para expressar sua vontade.

[...]

6) Qual o momento da vida em que eventual incapacidade do discernimento e de exprimir sua vontade se revelou?

Resposta: Desde os dezesseis anos de idade.

7) Quais os atos da vida civil que a pessoa avaliada não consegue realizar por si só e que exigem a participação de terceira pessoa?

Resposta: Todos os atos da vida civil como: vender, comprar, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado
” (id. 6784639)

A essa mesma conclusão já chegou esta colenda Primeira Câmara Cível, ao examinar agravo de instrumento interposto pelo IPAJM contra a decisão que deferiu o pedido liminar do apelado, concluindo que “
o laudo elaborado pela junta oficial é bastante superficial, não retratando, ainda que de forma mínima, as peculiaridades do caso clínico em tela. De forma diversa, o laudo pericial elaborado no bojo da ação de interdição, de forma bastante robusta, atesta a total incapacidade do agravado, sendo a mesma de natureza definitiva desde os dezesseis anos de idade. Citado laudo é datado de 04/12/2020
” (TJES, AI 5000070-64.2022.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 22 de fevereiro de 2022).

No mais, consta nos autos laudo médico em que psiquiatra atesta que “
O paciente apresenta dissociação cognitiva, pensamento alucinatório de conteúdo variável (alucinações auditivas e visuais), predomínio persecutório e de grandeza, comportamento errático com períodos de agressividade e sem controle de impulsos
” (id. 6784639 – pág. 6). Demonstrada, portanto, a incapacidade.

Ainda, como um segundo requisito para considerar o apelado como beneficiário, a Lei determina que, para tanto, é necessário que a causa da invalidez ou da deficiência tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos (LC Estadual n. 282/2004, art. 5º, inc. IV).

Quanto a isso, consta no laudo pericial da ação de interdição que a psicose do apelado remonta aos seus dezesseis anos de idade, momento em que passou a fazer uso de chá de cogumelo (id. 6784639).

Para além disso, a jurisprudência deste egrégio TJES, acompanhado a do colendo STJ, orienta-se no sentido de que “
a incapacidade do descendente do segurado da Previdência Social deve ser verificada em momento anterior à data do óbito deste, sendo irrelevante que aquele venha a tornar-se incapaz antes ou depois de atingir a maioridade
” (TJES, Apelação Cível n. 002150010359, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/12/2021, DJES 10/02/2022).

Partindo dessa premissa, a incapacidade do apelado é anterior ao óbito de sua genitora, uma vez que a ação de interdição foi proposta por ela em 2020, ao passo que seu óbito ocorreu apenas em 2021.

O terceiro e último requisito previsto pela Lei para que seja reconhecida a dependência é a de que o filho maior incapaz seja economicamente dependente de seus pais (LC Estadual n. 282/2004, art. 5º, inc. IV).

Determina a Lei que nesse caso dependência econômica não é resumida, devendo ser comprovada (LC Estadual n. 282/2004, art. 5º, § 1º), considerando-se economicamente dependente “
aquele que, comprovadamente, viva sob o mesmo teto do segurado ou que dele receba recursos para subsistência, tenha renda inferior a 1 (um) salário-mínimo e não possua bens
” (LC Estadual n. 282/2004, art. 5º, § 2º).

Ainda, a Lei dispõe que a prova da dependência econômica exige “
início de prova material contemporânea aos fatos, referente aos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data do óbito, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito
” (LC Estadual n. 282/2004, art. 5º, § 5º).

Há, nos autos, demonstração de que o apelado dependia economicamente de sua genitora, uma vez que, ainda em 2020, foi cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) (id. 6784646), e consta em laudo médico assinado por psiquiatra que “o referido paciente não apresenta condições de exercer qualquer atividade profissional remunerada, necessita de cuidador em tempo integral e não é capaz de gerir sua própria vida” (id. 6784639 – pág. 6).

Desse modo, o apelado faz jus ao benefício, tal como reconhecido na sentença impugnada. Assim também concluiu a douta Procuradoria de Justiça Cível (id. 7170744).

Por todo o exposto,

CONHEÇO
EM PARTE
do recurso,
e nessa parte NEGO-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de origem, que julgou procedente
o pedido inicial, concedendo ao apelado o benefício da pensão por morte.

J
ulgo PREJUDICADA a remessa necessária.

Deixo de fixar honorários recursais, pois não arbitrados na origem em razão da iliquidez da sentença (CPC, art. 85, § 4º, inc. II).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.